Tribunal: TCU
Processo: 001.028/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3745/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.028/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Mathias de Oliveira Dias (XXX.563.240-XX); Aline Nunes Pinto (XXX.063.590-XX); Chayane Ribeiro da Silva (XXX.010.790-XX); Fernanda de Oliveira Kirst (XXX.516.980-XX); Laci Fernanda Furtado da Silveira (XXX.967.190-XX); Manoella Cerqueira Costa (XXX.492.570-XX); Matheus Nodari Bittencourt (XXX.313.820-XX); Muniqui Pires Soares (XXX.573.690-XX); Paula Cortes dos Santos (XXX.851.570-XX); Silvia Regina Batista da Silva Motta (XXX.859.140-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.